Tribunal: TJDFT
Processo: 0740622-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. RECURSO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 0704861-88.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de sobrestamento da execução, sob o fundamento de ausência de conexão com o Tema Repetitivo no 1.169 do STJ e de que o ajuizamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ainda sem trânsito em julgado, não seria suficiente para justificar a suspensão. A parte agravante alegou risco de dano ao erário e defendeu a prejudicialidade externa decorrente da mencionada ação rescisória, na qual se pleiteia a desconstituição do título coletivo que embasa a execução individual. Pleiteou a suspensão do cumprimento até o trânsito em julgado da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva em razão da existência de ação rescisória já parcialmente procedente, mas ainda pendente de trânsito em julgado; (ii) definir se a pendência de julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do STJ impõe a suspensão da execução individual baseada em sentença coletiva genérica; (iii) examinar se os critérios de atualização monetária e juros fixados na origem, notadamente a aplicação da taxa SELIC nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, caracterizam anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, cujo julgamento reconheceu a violação manifesta ao art. 169, § 1o, da CF/1988 e rescindiu parcialmente o título executivo coletivo, configura hipótese de prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento do cumprimento individual da sentença, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
4. O prosseguimento do cumprimento de sentença, sem aguardar o desfecho da ação rescisória, implica risco concreto de liberação de valores fundados em título cuja exigibilidade encontra-se substancialmente comprometida, ensejando dano grave ao erário e violação à racionalidade do sistema processual..
5. A controvérsia relativa ao Tema Repetitivo no 1.169/STJ, bem como a alegação de anatocismo decorrente da aplicação da taxa SELIC, mostram-se prejudicadas nesta fase processual, por dependerem da estabilidade jurídica do título executivo, atualmente sub judice na ação rescisória
6. A fixação de critérios de atualização e incidência de juros no cumprimento de sentença deve ser realizada pelo juízo da execução somente após o trânsito em julgado da demanda rescisória, nos termos dos arts. 513 e 516 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: " 1. A existência de ação rescisória com julgamento parcialmente procedente, ainda pendente de trânsito em julgado, autoriza o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva fundada no título rescindido, por configurar prejudicialidade externa. 2. A definição de índices de correção monetária e juros no cumprimento de sentença pressupõe a subsistência do título executivo, cuja eficácia deve ser resguardada enquanto pendente ação rescisória. 3. A suspensão do cumprimento de sentença é medida adequada para evitar dispêndios indevidos de recursos públicos em cenário de incerteza jurídica.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o; CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 513, 516, 995, parágrafo único e 1.019, I; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.05.2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 07.02.2024; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 08.05.2025; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07.02.2024; TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025; TJDFT, AR 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, 2a Câmara Cível, j. 01.09.2025.